Tribunal: TJMT
Processo: 1027710-58.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027710-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), JULIANA INACIO DE SOUZA - CPF: 915.618.761-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS. FINALIDADE DESVIRTUADA DA CONTA POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta corrente e poupança, em razão de sua origem salarial e alimentar.

O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação de que os valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, bem como o desvirtuamento da finalidade da conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados, alegadamente de natureza salarial e alimentar, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e se o desvirtuamento da conta poupança autoriza a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira.

A ausência de comprovação da origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando demonstrado o uso desvirtuado da conta poupança para movimentações financeiras cotidianas, caracterizando-se como conta corrente.

Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou de pensão alimentícia, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial ou alimentar. 2. A utilização de conta poupança para movimentação financeira descaracteriza sua finalidade, autorizando a penhora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por Juliana Inácio de Souza, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio de penhora realizada via
sisbajud
na conta da executada.

Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando a impenhorabilidade do numerário constrito nas duas contas bancárias de sua titularidade, por ser o valor de R$ 11.721,09 (onze mil, setecentos e vinte e um reais e nove centavos), provenientes de salário e diárias de viagem, pagas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), bem como que o valor de R$ 42.601,12 (quarenta e dois mil, seiscentos e um reais e doze centavos) penhorado da conta poupança, é proveniente de pensão alimentícia, pagos regularmente em benefício de sua filha menor, Ana Clara Inácio de Souza.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão e liberação do montante bloqueado.

A pretensão de tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 244672160).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 251278150, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id. 248194194, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de titulo extrajudicial.

Diante do não pagamento do debito pelos executados, foi deferida a penhora online de ativos financeiros, sendo localizado e bloqueado o valor total de R$ 56.222,24, assim distribuídos, R$ 1.234,76 das contas de Rosangela Souza Nogueira; R$ 602,43 das contas de Valdir Mendes Nogueira e R$ 54.385,05 das contas de Juliana
Inácio de Souza
.

A parte devedora (Juliana) impugnou a penhora, aduzindo ser o dinheiro bloqueado de suas contas, oriundo de salário e poupança.

O Magistrado de origem, considerando que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de salário ou pensão alimentícia, bem como a dupla característica da conta alvo de bloqueio (poupança e corrente), rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio em penhora, (id.
167658231
– autos de origem)

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, sustentando a impenhorabilidade do numerário constrito nas duas contas bancárias de sua titularidade, por ser o valor de R$ 11.721,09 (onze mil, setecentos e vinte e um reais e nove centavos), provenientes de salário e diárias de viagem, pagas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), bem como que o valor de R$ 42.601,12 (quarenta e dois mil, seiscentos e um reais e doze centavos) penhorado da conta poupança, é proveniente de pensão alimentícia, pagos regularmente em benefício de sua filha menor, Ana Clara Inácio de Souza.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, em que pese, em regra, as verbas de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estejam resguardadas pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, IV e X, do CPC, a referida regra é mitigada quando não demonstrado que os valores bloqueados referem-se a verbas salariais/alimentares ou poupança, mas sim, que o uso da conta é desvirtuado das função de acumular reservas financeiras, como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Ademais, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado
a quo, verbis:

“(...)
No caso em análise, em que pese os argumentos da executada Juliana, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de salário ou de caderneta de poupança.

Ao contrário disso, verifica-se que os valores bloqueados estavam divididos em contas distintas da executada e de diferentes instituições bancárias, o que justifica a penhora dos valores.

(...)

Desta forma, por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados referem-se a verbas salariais/alimentares ou de poupança,
afasto
, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor de
R$ 56.222,24,
bloqueado nas contas correntes dos executados.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de
R$ 56.222,24, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente no id 163532563
.
”
(id.
167658231 – autos de origem- negritei e grifei).

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos”
. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024